Tribunal: STF
Processo: HC 236605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Alfredo Jorge Correa de Santa Rita, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESE 7000494-44.2023.7.00.0000.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado “nas sanções do art. 299, caput, do CPM, quanto ao ofendido Sd Rodrigo Sousa Costa, aplicando-lhe a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade, e reconhecido o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento penal; e, também por unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER o referido acusado dos demais fatos (artigos 177, 223 e 298, este quanto ao 2º Ten Thiago Esteves Vedor, todos do Código Penal Militar, e artigo 14 da Lei 10.826/03) (...)”.



    O Tribunal deu provimento à apelação acusatória para “condenar o Recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 177 e 299, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do referido Códex Castrense, concedendo-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.”



    Iniciada a execução penal, o paciente requereu a “aplicação do indulto presidencial, com a extinção da punibilidade em relação aos dois delitos pelos quais o requerente foi condenado, ou, alternativamente, pelo menos em relação ao de desacato.”



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido “em decorrência da vedação expressa no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022.”



    A impetrante afirma que os embargos de declaração foram recebidos como recurso em sentido estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar negou provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja deferido o presente writ para declarar a extinção da punibilidade da condenação pelo art 299 do CPM em virtude de estar abrangido pelo decreto de indulto mencionado, conforme demonstrado acima e para que produza seus jurídicos efeitos.”



    Impetrado sem qualquer documento, intimei a impetrante para corrigir o vício. Documentos juntados no eDOC 6.



    A PGR opina pela denegação da ordem. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Nesse contexto, na hipótese dos autos, ao cotejar as citadas restrições com o supracitado caput do artigo 5º do Diploma em comento, embora a leitura do parágrafo único do artigo 11 desse Diploma normativo sinalize para a possibilidade de concessão de indulto para o crime do art. 299 do Código Penal Militar, ressalvada a parte final alusiva ao inciso III do artigo 1º do Decreto de referência, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento da pena pelo delito impeditivo, no caso em exame, não seria possível o acolhimento do pedido defensivo, mormente porque na condenação imposta ao Acusado por esta Corte Castrense, diga-se, 6 (seis) meses de detenção para cada um dos delitos, foi concedido o benefício do sursis ao Recorrente pelo prazo de 2 (dois) anos, de sorte que, nos termos expendidos no Acórdão reformatório, e considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 03/11/2017).



    [...]



    Nada obstante, passo ao enfrentamento da tese defensiva, circunscrita ao fato de que não se aplicaria a exceção do Decreto de indulto, uma vez que: “(...) a condenação ao art. 177 se deu no tipo simples, e no grau mínimo, não se aplicando o parágrafo segundo, e o decreto de indulto exige que a ameaça e a violência sejam graves, grave ameaça ou grave violência “praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (...)”. 



    E nesses termos, os argumentos não merecem acolhida, notadamente porque o Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto aos crimes que tenham sido praticados “(...) mediante grave ameaça ou violência (...)” (Grifo nosso), ou seja, de forma alternativa, não sendo exigido, por óbvio, que ambas as situações contemplem a gravidade, conforme pretendido pelo Órgão defensivo.



    [...]



    Enfim, a configuração desses delitos, tais como no caso dos presentes autos, não exige que a violência seja de tal gravidade a ponto de configurar outra conduta incriminadora. 



    Finalizando, partindo da premissa de que o Presidente da República não impôs qualquer distinção para o cumprimento da pena do crime impeditivo no supracitado parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, tal dispositivo legal deve ser interpretado restritivamente, abarcando tanto os condenados com a suspensão condicional da pena, quanto os que não foram contemplados com o instituto normativo do sursis. 



    Dessa forma, in casu, como não houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena aplicada para o delito de resistência mediante violência, ou seja, pelo crime impeditivo, tal circunstância afasta a concessão da clemência estatal ao sursitário. (eDOC 13, p. 13)



    Como se vê, o paciente foi condenado por um crime impeditivo de indulto e outro não impeditivo.



    O decreto presidencial somente concede indulto, em casos tais, quando já cumprida a pena pelo crime impeditivo, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Ademais, inteiramente infundada a tese de que o decreto exige que a violência aplicada no crime seja grave. Veja-se:



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    Como se vê, o texto apenas reproduziu diversos tipos penais que exigem “violência ou grave ameaça”, com a inversão da expressão para “grave ameaça ou violência”, por conta da construção da oração.



    Não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente